Tribunal: TJDFT
Processo: 0010892-19.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0010892-19.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILARIO DE LIMA SANTOS APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SITIO CELEIRO, LN CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA, LUIZ ALBERTO FRAZAO D E S P A C H O Por meio da petição ID 13821879, juntada aos autos no dia 28.01.2020, o embargante solicitou julgamento presencial para fins de sustentação oral. Consigno que o presente recurso já está aguardando inclusão em pauta de sessão de julgamento. Assim, inclua-se na pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator